Tribunal: STF
Processo: ARE 1583590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE COMPROVADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30 DA LEI 12.973/2014). COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO PELO PIS E COFINS (EXCLUSÃO PERMITIDA SOMENTE QUANTO AOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS, QUE NÃO SÃO OBJETO DE DISCUSSÃO NA PRESENTE AÇÃO). REMESSA OFICIAL E APELO FAZENDÁRIO PROVIDOS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PREJUDICADA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150, I e 195, § 12,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
I. CASO EM EXAME
1. Remessa oficial e apelações interpostas pela União e pela impetrante contra sentença que concedeu a segurança, a fim de: (i) determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos constritivos ao direito líquido e certo da Impetrante de excluir os valores referentes a incentivos fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei nº 12.973/14 ou na LC nº 160/2017; (ii) Declarar o direito de a impetrante compensar os valores pagos nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, e outros eventualmente recolhidos no curso do presente mandamus, a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre créditos oriundos de incentivos fiscais de ICMS, ora declarados como não incidentes, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/1991, podendo o crédito ser compensado com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vencidas e vincendas, devendo-se observar as disposições constantes do artigo 26-A da Lei nº. 11.457/07 (incluído pela Lei nº. 13.670/18); (iii) Autorizar a Impetrante a contabilizar a referida exclusão da base de cálculo do IRPJ, e da CSLL, aumentando, portanto, o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL da Impetrante nos respectivos exercícios, desde o momento em que poderiam ser excluídos, observada a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a exclusão, das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores relativos a incentivos fiscais de ICMS diversos do crédito presumido (no caso concreto: isenção e diferimento) e, em caso positivo, quais os requisitos e condições necessários à pretendida exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.
4. Na presente hipótese, entretanto, o contribuinte não se refere aos créditos presumidos, mas em específico a benefícios fiscais de diferimento e isenção do ICMS.
5. O provimento jurisdicional que segue se refere, portanto, apenas aos benefícios em apreço, aos quais é inaplicável a decisão proferida no EREsp 1.517.492, pois específica para os benefícios fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS.
6. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014.
7. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei.
8. A orientação em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (i) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSL; (ii) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (iii) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
9. Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações então previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014.
10. Embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do atendimento das exigências legais.
11. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS, o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor).
12. A providência de devolução dos autos à origem (adotada no REsp 1.945.110/RS) já vinha sendo observada pelos e. Ministros integrantes da Segunda Turma do STJ.
13. Essa questão – necessidade de que o tribunal de origem verifique o atendimento "das exigências legais para a dedutibilidade tributária" – foi reiterada pelo STJ ao analisar um dos embargos de declaração opostos no REsp 1.945.110/RS. Nessa oportunidade, aquela Corte Superior destacou o quanto já estava consignado no item 9 da ementa do julgado paradigmático, frisando a determinação de que "devem os autos retornarem para a Corte de Origem a fim de que seja verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS, que não seja o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos que a demanda judicial comporte (mandado de segurança)".
14. Em posterior julgado, a Primeira Turma do STJ, em acórdão relatado pelo Ministro relator dos representativos de controvérsia afetados ao Tema 1182, reiterou esse entendimento e esclareceu que a verificação do cumprimento das condições e o preenchimento dos requisitos previstos em lei consubstancia providência necessária que decorre da própria aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.182/STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.000.217/RS).
15. Incumbe ao tribunal de origem, na forma decidida pelo STJ no Tema 1182, verificar em cada caso concreto a presença das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos demais benefícios fiscais de ICMS.
16. Em atenção à técnica processual do mandado de segurança, bem como em sintonia com o procedimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria ora em debate, não há direito líquido e certo a ser reconhecido se o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária não foi devidamente comprovado na exordial.
17. Esta é a hipótese dos autos, pois, embora a impetrante tenha juntado documentos com a petição inicial, nenhum deles se mostra hábil para demonstrar a adoção das providências consideradas necessárias pela Corte Superior.
18. Ainda que a impetrante tenha apresentado em sua exordial um pleito subsidiário que reconhece a necessidade de cumprimento dos requisitos então estabelecidos no art. 30 da Lei 12.973/2014, impende assinalar que, em se tratando de mandado de segurança, faz-se necessária a demonstração, por ocasião da impetração, do atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária, na forma da orientação veiculada pelo STJ, o que não ocorreu no caso concreto.
19. A tributação dos benefícios fiscais em apreço (diferimento e isenção do ICMS) deve ser mantida também no que se refere ao PIS e à COFINS. Isso porque a exclusão da tributação federal, por violação ao pacto federativo, está restrita aos benefícios consistentes aos créditos presumidos de ICMS. A propósito da questão, esta Terceira Turma, em acórdão de relatoria do e. Desembargador Carlos Delgado, já decidiu que as razões de decidir para fins da incidência do IRPJ e da CSSL se aplicam, igualmente, às contribuições ao PIS e COFINS, posto que somente caberá o afastamento da respectiva incidência tributária na hipótese em que implicaria, por meios oblíquos, na violação ao princípio federativo; assim, a não incidência é restrita aos valores relativos aos créditos presumidos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais (TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000198-24.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 21/06/2024, Intimação via sistema DATA: 24/06/2024).
IV. DISPOSITIVO
20. Remessa oficial e apelação da União providas. Apelação da impetrante prejudicada.

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente